Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que a Portaria 77/SES/DF, faltou fazer referência aos incisos V e VI.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 e 10 da ementa, “(...) 6. No caso específico, os documentos apresentados aos autos comprovam que o recorrido ocupa cargo efetivo de Fisioterapeuta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; encontra-se lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, vinculado ao Hospital Regional de Sobradinho; e possui jornada de trabalho de quarenta horas semanais, ID 31054862, pág. 18.
6. Ademais, no mesmo ID 31054862, pág. 22, a Diretoria Administrativa/Gerência de Pessoas da SES/DF, afirma que o embargante “está lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, unidade pertencente a cadeia hierárquica do Hospital Regional de Sobradinho, este núcleo não está ligado à Atenção Primária.”.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.